Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722370-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON PINHEIRO DE SOUSA, CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de no 0719310-44.2021.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA E SOUSA e outro, indeferiu o pedido de penhora de salário da primeira agravada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, Cirlene Barbosa, que já foi citada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora